Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700029-39.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARCIA IGREJA LEITE MOURAO BASTOS, YASMIN CONDE ARRIGHI, RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS RECORRIDO: NELCI DE LOURDES GRASS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PECULIARIDADES DO FEITO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no art. 1.647, inc. III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança. Em complemento, o entendimento sumulado no verbete de súmula n. 332 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. 2. Diante desse quadro, a fiança prestada sem a outorga uxória, em casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens, enseja a ineficácia total da garantia, com a consequente extinção da execução, porquanto, além de constituir formalidade expressamente exigida pelo Código Civil, a obrigação assumida compromete o próprio sustento da família, a que estão obrigados ambos os cônjuges. 3. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029